Tribunal: TJSP
Processo: 2040259-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de box em espaço comercial no interior de estação do metrô de São Paulo. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança. Decisão que deferiu liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Inconformismo da locatária ré. Não acolhimento. Ausência de garantias locatícias. Providenciado pela locadora autora o depósito caução no valor de três aluguéis.

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de box em espaço comercial no interior de estação do metrô de São Paulo. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança. Decisão que deferiu liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Inconformismo da locatária ré. Não acolhimento. Ausência de garantias locatícias. Providenciado pela locadora autora o depósito caução no valor de três aluguéis. Adiantamento acertado no contrato que não se confunde com prestação de garantia locatícia, tampouco serve para eximir a locatária de cumprir seu dever de pagar os aluguéis mensalmente devidos. Alegação de cobranças repetidas que é impertinente, pois diz respeito a outro contrato, estranho ao objeto da lide. Questionamentos acerca de ulterior desequilíbrio econômico da avença e da destinação de algumas das cobranças embutidas no contrato que fogem dos limites de cognição da ação de despejo. Prazo de desocupação de acordo com a regra legal aplicável. Litigância de má-fé configurada, evidenciado o intuito protelatório na interposição. Recurso não provido, com determinação